Tribunal: TJSP
Processo: 1015207-80.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Prestação de serviços educacionais - Ação de obrigação de fazer com pleitos cumulados de indenização por danos morais e de tutela de urgência - Demanda de ex-aluna em face de grupo educacional e de instituição financeira - Sentença de procedência em relação à "Uniesp" e de improcedência com referência ao "Banco do Brasil" - Recurso da instituição de ensino ré - Manutenção do julgado - Cabimento -

Ementa:
Prestação de serviços educacionais - Ação de obrigação de fazer com pleitos cumulados de indenização por danos morais e de tutela de urgência - Demanda de ex-aluna em face de grupo educacional e de instituição financeira - Sentença de procedência em relação à "Uniesp" e de improcedência com referência ao "Banco do Brasil" - Recurso da instituição de ensino ré - Manutenção do julgado - Cabimento - Programa "Uniesp Paga" - Hipótese em que a estudante não foi informada satisfatoriamente acerca das condições contratuais - Interpretação do pacto em favor do consumidor e segundo os preceitos da boa-fé e da função social - Exegese do art. 47, do CDC, e dos arts. 421 e 422, do CC – Ré que, inclusive, não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência de descumprimento contratual por parte da aluna – Inteligência ao art. 6o, VIII, do CDC, e do art. 373, II, do CPC – Instituição de ensino obrigada a arcar com o financiamento - Prejuízos morais configurados – Mitigação - Descabimento.

Apelo da ré desprovido.